Tribunal: STF
Processo: HC 75447
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL
SUPERIOR. Ao Supremo Tribunal Federal compete julgar habeas-corpus
impetrado contra ato de Tribunal Superior - art. 102, I, alínea "i"
da Constituição Federal.
        ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO - CARTA PRECATÓRIA -
FORMALIDADE - NATUREZA. A intimação visando à ciência da fase de
alegações finais é essencial à validade do processo. Demora no
cumprimento de carta precatória, consideradas deficiências da
máquina estatal, não autoriza a designação de defensor dativo para a
prática do ato.